Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM INVENTARIADO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS COERDEIROS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO. MELHOR POSSE E FUNÇÃO SOCIAL INEXISTENTES.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso. Na hipótese dos autos, o apelante formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando, quanto ao ponto, o conhecimento do recurso.

2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

3. O uso e fruição do bem exclusivamente por um dos herdeiros acaba por alijar o direito e uso por parte dos demais (compossuidores), quanto ao imóvel objeto de discussão, sem respaldo legal, a teor do art. 1.199, CC, e resulta, ainda, no enriquecimento sem causa do apelante pelo uso gratuito do bem inventariado (art. 884, CC). Comprovada a oposição, por meio de notificação extrajudicial, a posse atualmente exercida pelo apelante, torna-se injusta e resulta, por conseguinte, em esbulho possessório, que legitima a reintegração, ora proposta pelo espólio (art. 1.210 do CC; art. 927 do CPC).

4. Ressente-se de respaldo jurídico, diante da precariedade da posse e oposição pelos coerdeiros, a tese do apelante, de que detém a melhor posse e destinou função social à ocupação do bem imóvel.

5. Apelação conhecida e não provida.